Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, determinou que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos na conta bancária da parte autora, referentes a contratos de empréstimo, em razão da notificação de cancelamento de autorização de débito. O banco sustenta que o desconto decorre de autorização expressa do mutuário e que a cláusula de irrevogabilidade deve ser mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mutuário pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário; e (ii) estabelecer se a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem condicioná-lo ao não reconhecimento da autorização prévia expressa em contrato.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
6. A cláusula que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito é abusiva e nula de pleno direito, por impor obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, contrariando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 aplica-se inclusive aos contratos celebrados antes de sua vigência, permitindo o cancelamento da autorização para descontos futuros.
8. O mutuário, ao cancelar a autorização de débito, mantém a obrigação de efetuar o pagamento da dívida por outros meios, sob pena de arcar com as consequências da inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O mutuário pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário a qualquer tempo, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
2. A cláusula que impõe a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação de pagamento do contrato, cabendo ao mutuário quitar o débito por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; STJ, Tema 1.085.